Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-70.2020.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000703-70.2020.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BELTSON DA COSTA ROCHA - CPF: 582.040.161-15 (EMBARGANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES DE CABO PARA SARGENTO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA PROMOÇÕES DE FORMA RETROATIVA SEM O INTERSTÍCIO MÍNIMO PREVISTO NO POSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

O pedido alternativo de reconhecimento do direito na retroação das promoções desde a Cabo até chegar em 1º Sargento, assim como, o pagamento das diferenças salariais dos valores retroativos, acompanha a mesma justificativa do pedido principal, ou seja, não se admite, tendo em vista que a Lei nº 10.076/2014 na qual o embargante fundamentou o seu pedido, entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Assim, considerando a vigência da supramencionada Lei e o
interstício mínimo previsto para promoção, a partir do ano de 2014, o embargante permaneceu no seu posto de
Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos (2012-2016), e de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos (2016-2020); sendo que o interstício de 03 (três) anos de segundo sargento para primeiro foi cumprido esse ano, no mês de abril.

Em conclusão, de qualquer forma que se pense não há como se falar em retroação sem o cumprimento dos requisitos expostos na Lei 10.076/2014.

Não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por BELTSON DA COSTA ROCHA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de apelação manejado pelo embargante, não reconhecendo a
promoção de forma retroativa do apelante à graduação de 1º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso ou, alternativamente, para reconhecer o direito na retroação das promoções desde a Cabo até chegar em 1º Sargento, assim como, o pagamento das diferenças salariais dos valores retroativos.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão foi contraditório e omisso no pedido alternativo.

Alega que, “os argumentos não foi expressamente decido no aresto desta colenda câmara, a decisão é omissa, uma vez que não fundamentou sobre o pedido alternativo nos autos, limitando-se apenas em rebater o quesito de promoção.

No que tange a contradição, data vênia, a fundamentação do critério objetivo o acordão está equivocado, uma vez que o embargante, completou o tempo necessário para a respectiva promoção, o que resta evidente com as fartas provas, sendo que com a nova lei de promoções resta cristalino que o Embargante cumpriu todos os requisitos, e ainda pode se notar que o Embargado não juntou nenhuma prova capaz de afastar a devida promoção seja pela idade ou condição física-moral etc, pois todos os requisitos foram preenchido , sendo que , outrossim, a uma questão de isonomia, A respeito do princípio da isonomia, não face ao fundamento do tratamento desigual, para pessoas em situações juridicamente iguais, mas sim, utilizando-se de outro prisma diverso do cerne da questão.”

Assim, pugnou pelo provimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar as alegadas contradições e omissões, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração interposto por BELTSON DA COSTA ROCHA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de apelação manejado pelo embargante, não reconhecendo a
promoção de forma retroativa do apelante à graduação de 1º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso
.

A questão controvertida circundava sobre pedido de promoção de forma retroativa do apelante à graduação de 1º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso ou, alternativamente, para reconhecer o direito na retroação das promoções desde a Cabo até chegar em 1º Sargento, assim como, o pagamento das diferenças salariais dos valores retroativos, pelas quais não tenha alcançado a prescrição.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...)
Extrai-se dos autos que BELTSON DA COSTA ROCHA ajuizou a Ação de reconhecimento de promoção c/c cobrança de diferenças salariais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a promoção de forma retroativa do requerente à graduação de 1º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso ou, alternativamente, para reconhecer o direito na retroação das promoções desde Cabo até chegar em 1º Sargento, da seguinte forma:

Cabo em 05 de setembro de 2007;

3º Sargento em 05 de setembro de 2011;

2º Sargento em 05 de setembro de 2015;

1º Sargento em 05 de setembro de 2018.

Requer também, o pagamento das diferenças salariais dos valores retroativos, pelas quais não tenha alcançado a prescrição.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita que a lei 10.076/2014, vem de forma clara favorecer aqueles Soldados que ingressaram na Polícia Militar a partir de 2005 e por sua vez prejudicar aqueles que ingressaram antes de 2005, assim como é a situação do mesmo.

A problemática se influi, pelo fato do Apelante já contar com mais de 22 anos de efetivo serviço na Polícia Militar, mas pelo fato de ser promovido a graduação de Cabo em 2012, a promoção a graduação de 3º Sargento em 2016, e 2º Sargento em 21 de abril de 2020.

Alega que ficou na graduação de soldado por mais tempo do que previa/prevê a Lei, em um claro e evidente prejuízo para sua carreira, até mesmo, trazendo uma quebra no princípio da hierarquia, principio esse que rege as instituições militares, e que todo esse prejuízo na promoção do Apelante, se deu, exclusivamente, a uma falha legislativa
,
que deve ser sanada.

Com efeito, a LC n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: II - Praças: a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos; c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos, com mais 04 anos para terceiro-sargento e mais 04 anos para segundo-sargento.

Dessa forma, pretende o Apelante, o reconhecimento à promoção de soldado para cabo, de forma retroativa, a partir do momento em que este atingiu o interstício de 09 (nove) anos de efetivo serviço (05/09/2007) e, de cabo para 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso quando cumprido com o interstício de 04 anos (05/09/2011), de 3º Sargento para 2ª Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso quando cumprido com o interstício de 04 anos (05/09/2015), e de 2ª Sargento para 1º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso quando cumprido com o interstício de 03 anos (05/09/2018), com as consequentes promoções vindouras respeitadas os interstícios e as demais condições de promoção.

Sem razão.

Destarte, almeja a Apelante, obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei nº 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Registre-se que, no caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de 2º Sargento não foi cumprido para a promoção á graduação de 1º Sargento, nos termos da alínea d, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(03 anos), quais serão cumpridos no ano de 2023, considerando que foi promovido ao posto no ano de 2020,
não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Além disso
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Assim, reconhecer eventual direito que o Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI Nº 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1º, "d", do revogado Decreto nº 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei nº 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

(N.U 1016505-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. (N.U 1004265-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento das promoções.
” (....)

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o apelo do ora embargante e manter a decisão atacada.

O pedido alternativo de
reconhecimento do direito na retroação das promoções desde a Cabo até chegar em 1º Sargento, assim como, o pagamento das diferenças salariais dos valores retroativos, acompanha a mesma justificativa do pedido principal, ou seja, não se admite, tendo em vista que a Lei nº 10.076/2014 na qual o embargante fundamentou o seu pedido, entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Assim, considerando a vigência da supramencionada Lei e o
interstício mínimo previsto para promoção, a partir do ano de 2014, o embargante permaneceu no seu posto de
Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos (2012-2016), e de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos (2016-2020); sendo que o interstício de 03 (três) anos de segundo sargento para primeiro foi cumprido esse ano, no mês de abril.

Em conclusão, de qualquer forma que se pense não há como se falar em retroação sem o cumprimento dos requisitos expostos na Lei 10.076/2014.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão da Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023